Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. COBRANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS ALEGADOS. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA.
1. A rescisão prematura do contrato de locação, por iniciativa do locatário, deve ser precedida de notificação ao locador e se consolida com a desocupação e a restituição do imóvel ao proprietário ou a procurador por ele nomeado, com a entrega das chaves na forma pactuada.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. Configurada a revelia, a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, uma vez que seus efeitos só incidirão após o exame, pelo Magistrado, de todas as evidências e das provas constantes nos autos. Precedentes.
4. Analisados os documentos apresentados pelo autor e verificada incongruência ou contradição entre o pedido formulado e as provas produzidas, os efeitos da revelia devem ser mitigados.
5. Recurso conhecido e não provido.